Tribunal: TJSP
Processo: 2187259-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora-Reconvinda alega, na petição inicial, que alienou o veículo "Volkswagen Passat" ao Requerido-Reconvinte, que recebeu a título de pagamento o veículo "Volkswagen Fox", que o veículo recebido ("Fox") apresentou defeito, que já devolveu o veículo "Fox" ao Requerido-Reconvinte e pede a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora-Reconvinda alega, na petição inicial, que alienou o veículo "Volkswagen Passat" ao Requerido-Reconvinte, que recebeu a título de pagamento o veículo "Volkswagen Fox", que o veículo recebido ("Fox") apresentou defeito, que já devolveu o veículo "Fox" ao Requerido-Reconvinte e pede a declaração da rescisão contratual (com a devolução do veículo "Passat" à Autora-Reconvinda) – Requerido-Reconvinte sustenta que a Autora-Reconvinda inspecionou o veículo "Fox" antes da celebração do contrato, que incabível a declaração da rescisão contratual e apresenta pedido reconvencional, para condenar a Autora-Reconvinda à obrigação de fazer de adotar as medidas cabíveis para viabilizar a transferência do registro de propriedade dos veículos e retirar o veículo "Fox" (que se encontra na posse do Requerido-Reconvinte) – Registro de propriedade do veículo "Passat" permanece em nome do marido da Autora-Reconvinda – Bem está na posse do Requerido-Reconvinte – No curso do processo, Autora-Reconvinda reiterou o pedido de concessão da tutela antecipada, para determinar a restrição de circulação do veículo "Passat" – Decisão agravada deferiu a tutela antecipada, para determinar a transferência do registro de propriedade do veículo "Volkswagen Passat" (placas EPW-5002) em favor do Requerido-Reconvinte, "por meio de ofício ao Detran", com a transferência também do registro das multas ocorridas após a tradição para o nome do Requerido-Reconvinte e, após a transferência, determinar o bloqueio de transferência do veículo (via "Renajud") – Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem a probabilidade do direito, pois permanece a controvérsia acerca da existência (ou não) do suposto defeito do veículo "Fox" e da responsabilidade das partes em relação àquele defeito – A princípio, inexiste prova inequívoca, apta a roborar o pleito antecipatório de restrição de circulação do veículo "Passat", que permanece na posse do Requerido-Reconvinte em decorrência da celebração do contrato de compra e venda – Tampouco cabível a concessão da tutela antecipada no âmbito do pedido reconvencional, pois também permanece a controvérsia acerca da viabilidade (ou não) da manutenção da vigência contratual – Não preenchidos os requisitos para a concessão da tutela antecipada, tanto na ação, quanto na reconvenção (artigo 300 do Código de Processo Civil) – RECURSO DA AUTORA-RECONVINDA PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, QUANTO À CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187259-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
EMILY FERNANDES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado DANIEL
RICHARD DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, para afastar a decisão agravada, quanto à
concessão da tutela antecipada. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Ribeirão Preto – 8a Vara Cível
Processo número 1032773-91.2018.8.26.0506
MMa. Juíza da causa: Carina Roselino Biagi
Agravante: Emily Fernandes da Silva
Agravado: Daniel Richard de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMPRA E
VENDA
DE
VEÍCULO

RESCISÃO
CONTRATUAL
OBRIGAÇÃO DE FAZER

Autora-Reconvinda alega, na petição inicial, que
alienou o veículo “Volkswagen Passat” ao Requerido-
Reconvinte, que recebeu a título de pagamento o
veículo “Volkswagen Fox”, que o veículo recebido
(“Fox”) apresentou defeito, que já devolveu o veículo
“Fox” ao Requerido-Reconvinte e pede a declaração da
rescisão contratual (com a devolução do veículo
“Passat”
à
Autora-Reconvinda)

Requerido-
Reconvinte
sustenta
que
a
Autora-Reconvinda
inspecionou o veículo “Fox” antes da celebração do
contrato, que incabível a declaração da rescisão
contratual e apresenta pedido reconvencional, para
condenar a Autora-Reconvinda à obrigação de fazer de
adotar
as
medidas
cabíveis
para
viabilizar
a
transferência do registro de propriedade dos veículos e
retirar o veículo “Fox” (que se encontra na posse do
Requerido-Reconvinte) Registro de propriedade do
veículo “Passat” permanece em nome do marido da
Autora-Reconvinda Bem está na posse do Requerido-
Reconvinte
No curso do processo, Autora-
Reconvinda reiterou o pedido de concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
antecipada, para determinar a restrição de circulação do
veículo “Passat” Decisão agravada deferiu a tutela
antecipada, para determinar a transferência do registro
de propriedade do veículo “Volkswagen Passat” (placas
EPW-5002) em favor do Requerido-Reconvinte, “por
meio de ofício ao Detran”, com a transferência também
do registro das multas ocorridas após a tradição para o
nome do Requerido-Reconvinte e, após a transferência,
determinar o bloqueio de transferência do veículo (via
“Renajud”)
Em cognição sumária, inexistem
elementos que demonstrem a probabilidade do direito,
pois permanece a controvérsia acerca da existência (ou
não) do suposto defeito do veículo “Fox” e da
responsabilidade das partes em relação àquele defeito
A princípio, inexiste prova inequívoca, apta a roborar o
pleito antecipatório de restrição de circulação do
veículo “Passat”, que permanece na posse do Requerido-
Reconvinte em decorrência da celebração do contrato
de compra e venda Tampouco cabível a concessão da
tutela antecipada no âmbito do pedido reconvencional,
pois também permanece a controvérsia acerca da
viabilidade (ou não) da manutenção da vigência
contratual
Não preenchidos os requisitos para a
concessão da tutela antecipada, tanto na ação, quanto na
reconvenção (artigo 300 do Código de Processo Civil)
RECURSO
DA
AUTORA-RECONVINDA
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A
DECISÃO
AGRAVADA,
QUANTO
À
CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA
Voto no 26655

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Autora-
Reconvinda contra a decisão prolatada pela I. Magistrada Carina Roselino Biagi
(fls.276/279 do processo originário), que, nos autos da “ação de rescisão de contrato
de compra e venda e pedido de indenização por danos morais”, deferiu a tutela
antecipada, para determinar a transferência do registro de propriedade do veículo
“Volkswagen Passat” (placas EPW-5002) em favor do Requerido-Reconvinte, “por
meio de ofício ao Detran”, com a transferência também do registro das multas
ocorridas após a tradição para o nome do Requerido-Reconvinte e, após a
transferência, determinar o bloqueio de transferência do veículo (via “Renajud”).
Alega que alienou o veículo “Volkswagen Passat” (placas
EPW-5002) para o Requerido-Reconvinte, que parte do pagamento foi realizada
mediante a entrega (para a Autora-Reconvinda) do veículo “Volkswagen Fox”
(placas ENO-0173), que o veículo “Fox” apresentou defeito, que o pedido inicial da
ação originária é a declaração da rescisão contratual (com a consequente devolução
do veículo “Passat” à Autora-Reconvinda e do veículo “Fox” ao Requerido-
Reconvinte), que já devolveu o veículo “Fox” ao Requerido-Reconvinte, que não
pretende a transferência do registro de propriedade ao Requerido-Reconvinte e que
necessária a concessão da tutela antecipada para determinar a restrição de circulação
do veículo “Passat” (via “Renajud”). Pede o provimento do recurso, para afastar a
decisão agravada, quanto à determinação de transferência do registro de propriedade
do veículo “Passat” no Detran, e para conceder a tutela antecipada, com a
determinação de restrição de circulação do veículo “Passat” (via Renajud).
A decisão de fls.76/77 concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso, para sustar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada.
Contrarrazões a fls.81/92, pedindo o não conhecimento do
recurso, em razão da impossibilidade de reapreciação da tutela antecipada (na ação
principal), sob pena de ofensa à “coisa julgada material” (conforme acórdão
proferidos nos autos do Agravo de Instrumento número
2271167-35.2018.8.26.0000).
É a síntese.
O
anterior
Agravo
de
Instrumento
número

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2271167-35.2018.8.26.0000 foi interposto contra a decisão de indeferimento liminar
da tutela antecipada (fls.34 do processo originário)
notando-se que negado
seguimento àquele recurso, porque manifestamente improcedente.
O julgamento do recurso anterior não obsta o conhecimento
deste recurso (interposto contra a decisão que reapreciou os requisitos para a
concessão da tutela antecipada, após a apresentação de defesa pelo Requerido-
Reconvinte), pois inexiste óbice à reapreciação, no curso do processo, da presença
(ou não) dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, após a apresentação da
defesa (o que foi realizado pela decisão agravada e é o objeto deste recurso).
Passo a apreciar o mérito recursal.
A Autora-Reconvinda alega, na petição inicial, que alienou
para o Requerido-Reconvinte o veículo “Volskwagen Passat” (placas EPW-5002),
que realizado o pagamento do valor de aquisição mediante a entrega para a Autora-
Reconvinda do veículo “Volkswagen Fox” (placas ENO-0173
além da
complementação por métodos diversos de pagamento), que o veículo recebido
(“Fox”) apresentou defeito, que necessária a rescisão contratual (com a devolução do
veículo “Passat” entregue para o Requerido-Reconvinte), que já devolveu o veículo
“Fox” para o Requerido-Reconvinte e pede a concessão da tutela antecipada para a
“busca e apreensão” do veículo “Passat” (ou, subsidiariamente, o bloqueio de
circulação do bem) e a procedência da ação, para declarar a rescisão contratual (com
a devolução do veículo “Passat” para a Autora-Reconvinda e do veículo “Fox” para o
Requerido-Reconvinte), além da condenação ao pagamento de “multa” e de
indenização por danos morais.
A decisão de fls.34 (do processo originário) não concedeu a
tutela antecipada e determinou a citação e o Requerido-Reconvinte sustenta, na
contestação e reconvenção de fls.58/91 (daqueles autos), que a Autora-Reconvinda
inspecionou o veículo “Fox” antes da conclusão do contrato, que o veículo “Fox” não
apresentou defeito, que houve a devolução indevida do veículo “Fox” para o
Requerido-Reconvinte, que incabível a rescisão contratual e apresenta pedido
reconvencional, com pleito de tutela antecipada, para determinar a retirada pela
Autora-Reconvinda do veículo “Fox” (que se encontra na posse do Requerido-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Reconvinte) e também a adoção das medidas cabíveis (pela Autora-Reconvinda),
para viabilizar a transferência do registro de propriedade dos dois veículos, no intuito
de concluir a transferência efetivada.
Após a contestação à reconvenção, deferida a produção da
prova pericial, e a Autora-Reconvinda sustentou que o registro de propriedade do
veículo “Passat” permanece em nome do marido e que o Requerido-Reconvinte
praticou infrações de trânsito com o bem móvel (com a reiteração do pedido de
concessão da tutela antecipada, para a restrição de circulação do bem), houve
manifestação do Requerido-Reconvinte
e sobreveio a decisão agravada
(fls.179/185, 201, 226/227, 239/248 e 276/279 daqueles autos).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
A concessão da tutela antecipada exige a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Em cognição sumária, inexistem elementos que demonstrem
a probabilidade do direito, pois permanece a controvérsia acerca da existência (ou
não) do suposto defeito do veículo “Fox” e da responsabilidade das partes em relação
àquele defeito.
Logo, a princípio, inexiste prova inequívoca, apta a roborar o
pleito antecipatório de restrição de circulação do veículo “Passat”, que permanece na
posse do Requerido-Reconvinte em decorrência da celebração do contrato de compra
e venda.
Por outro lado, a tutela antecipada concedida (de
transferência da titularidade do veículo) não beneficia a Autora-Reconvinda (que
pretende a rescisão contratual) e, a rigor, é contrária ao pedido inicial, pois a
pretensão principal é a devolução do veículo “Passat” (e não a transferência da
propriedade do bem para o Requerido-Reconvinte).
Ademais, tampouco cabível a concessão da tutela antecipada
no âmbito do pedido reconvencional, pois também permanece a controvérsia acerca
da viabilidade (ou não) da manutenção da vigência contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2187259-12.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Assim, não preenchidos os requisitos para a concessão da
tutela antecipada, tanto na ação, quanto na reconvenção.
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para
afastar a decisão agravada, quanto à concessão da tutela antecipada.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator